Tribunal: TCU
Processo: 023.424/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades em obras para implantação de infraestrutura para o desenvolvimento do esporte educacional no Município de Arara/PB, em especial na execução do Convênio 652652 firmado com o Ministério do Esporte; Considerando a informação de que, em consulta ao portal do Sistema de Acompanhamento de Obras - Siurb da Caixa Econômica Federal, constou que o Contrato 0266609-60 foi concluído, com situação normal, e que a prestação de contas foi homologada e aprovada; Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante transferência é do órgão ou da entidade concedente, tendo lugar a ação desta Corte, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Res. TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal, e em dar ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do Esporte), juntamente com a instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.424/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arara - PB 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.